Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Processo : 0705888-81.2021.8.07.0007 DESPACHO Conforme certidão no id. 47389950, houve o trânsito em julgado no REsp 1.881.788 (Tema 1.118) e o IRDR n. 19 (Autos n. 0748807-43.2020.8.07.0000) ficou julgado prejudicado. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 06 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator